Tribunal: STF
Processo: HC 193247
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão acórdão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 612.565/SP - eDOC 5).
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUATRO AGENTES ENVOLVIDOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DE DUAS ARMAS DE FOGO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, como no caso dos autos, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Na hipótese dos autos, a pena foi aumentada em 3/8 com fundamentação concreta, tendo em vista prática do crime por elevado número de agentes (4) e a utilização de duas armas de fogo. Tais circunstâncias revelam a maior gravidade concreta da conduta delitiva, justificando, portanto, a elevação acima do mínimo legal, nos termos do referido enunciado. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. 
    Busca-se a concessão da ordem a fim de que “seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda”.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 10):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DO PERCENTUAL REFERENTE ÀS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESVALOR ACENTUADO DA CONDUTA. GRAVIDADE REAL DO CRIME, DECORRENTE DO MODUS OPERANDI (ELEVADO NÚMERO DE AGENTES E ARMAS EMPREGADAS). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente